Tribunal: TJDFT
Processo: 0748277-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748277-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILIO MORAIS DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZA DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Adílio Morais da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica de Planaltina-DF que, nos autos da ação penal n.o 0709638-68.2019.8.07.0005 (numeração originária 2020.05.1.000221-3), validou a citação do paciente realizada por meio telefônico. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal (três vezes), e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos: “1o FATO No dia 26 de janeiro de 2019, durante a madrugada, na Av. Gomes Rabelo, Quadra 117, Casa 02, Setor Tradicional, Planaltina/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de sua companheira JÉSSICA DE SOUZA LIMA, causando-lhe lesões corporais, registradas nas imagens anexadas aos autos. Conforme o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após chegar de uma festa e a vítima ter se recusado a entregar-lhe o celular, o denunciado a agrediu com vários socos no olho direito, provocando as lesões registradas nas fotos anexas. ADILIO ainda impediu a vítima de buscar atendimento médico, de modo que ela somente foi ao hospital dois dias após os fatos. 2o FATO No dia 19 de abril de 2019, por volta das 23h00, na Av. Gomes Rabelo, Quadra 117, Casa 02, Setor Tradicional, Planaltina/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, JÉSSICA DE SOUZA LIMA, causando-lhe as lesões corporais registradas nas imagens anexadas aos autos. De acordo com o apurado, após a vítima comentar entre amigos acerca da festa de aniversário que faria para a filha, o denunciado a agrediu, arremessando um copo de vidro em sua direção. Na ocasião, JESSICA usou o braço esquerdo para tentar se defender do objeto lançado contra ela, sendo que o copo quebrou e provocou um corte no local. Na mesma data ela buscou atendimento médico no Hospital Regional de Planaltina e precisou suturar o ferimento. 3o FATO No dia 17 de novembro de 2019, por volta das 18h30, na Quadra 03, Conjunto F, Altura do Lote 28, Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Planaltina/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, JÉSSICA DE SOUZA LIMA, causando-lhe as lesões registradas no laudo de exame de corpo de delito no 46826/19 - IML, bem como praticou vias de fato contra sua então sogra, KARLA VICTOR DE SOUZA. Conforme o apurado, JESSICA acompanhou o denunciado ao Bar do Chorão para assistirem a um jogo de futebol. Todavia, após ser provocada pela ex-companheira de ADILIO, a vítima pediu para ir embora e ele demorou a deixar o local, o que deixou JESSICA nervosa. Então, durante o trajeto para casa, o denunciado xingou a vítima, afirmando “você é uma ridícula, fica se rebaixando para essa puta, você é pior que ela”, ao que ela retrucou, alegando que não aceitaria ser humilhada daquela forma. Ato contínuo, o denunciado agrediu JESSICA fisicamente, ocasião em que a jogou ao chão e a arrastou pelos cabelos no asfalto, bem como desferiu tapas e socos no rosto dela, o que provocou “equimoses arroxeadas na face anterior do braço direito e do esquerdo, na face posterior do punho esquerdo; - escoriação em placa no cotovelo direito; - equimose avermelhada no joelho esquerdo; - fratura parcial da unha (terço distal) do 1o dedo do pé esquerdo”. Diante daquele contexto de agressão, o genitor da vítima, JOSÉ LEITE PEREIRA LIMA, interveio para socorrer a filha, mas também fora agredido com um tapa no peito e ameaçado pelo denunciado, com os dizeres “não se mete, se não vou dar uns cinco tiros na tua cara”. A genitora da vítima, KARLA VICTOR DE SOUZA, que também estava no local, defendeu JOSÉ LEITE e pediu que o denunciado não cumprisse as ameaças. Contudo, ADILIO não se conteve e agrediu KARLA, empurrando-a contra o muro. Na sequência, JESSICA arremessou um tijolo na direção de ADILIO e acabou atingindo o veículo do casal. Então, o denunciado deu continuidade às agressões contra ela e passou a esbofeteá-la, ao mesmo tempo em que a xingava de puta, piranha, ridícula. O denunciado somente cessou as agressões e fugiu do local no momento em que os vizinhos começaram a gritar, dizendo que acionariam a polícia. As infrações penais foram praticadas no contexto delimitado pela Lei 11.340/2006.” (ID 21235321 - Pág. 3/6) A denúncia foi recebida em 30/01/2020 e foi determinada a citação e a intimação do paciente (ID 1235321 - Pág. 151/153). Consta que o mandado de citação foi expedido em 30/06/2020, sendo informado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de cumprir o mandado, por inconsistência nos dados do endereço indicado pela acusação (ID 21235321 - Pág. 228). Expedido novo mandado de citação em 25/09/2020, foi certificado pelo Oficial de Justiça que a diligência foi cumprida por telefone, através do número indicado no mandado, sendo enviada a contrafé por meio do whatsapp (ID 21235321 - Pág. 231/233). Nomeada a Defensoria Pública para apresentar resposta a acusação, em preliminar, arguiu a nulidade da citação realizada por telefone, sob o argumento de que essa forma de comunicação não é albergada pela legislação processual penal. Sustentou que a inobservância da forma prescrita em lei gera dúvidas quanto à identificação idônea do réu, bem como viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (ID 21235321 - Pág. 236/239). Intimado a se manifestar quanto à nulidade levantada pela Defesa, o Ministério Público deduziu inexistir qualquer vício no ato processual praticado e nem prejuízo à Defesa (ID 21235321 - Pág. 243/244). Em decisão, a MMa Juíza de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF rejeitou a nulidade apontada pela Defesa, ao fundamento de que a citação por meio eletrônico está regulamentada pelo TJDFT, por meio da Portaria Conjunta 52, de 08.05.2020, artigo 2°, §3°, inexistindo, portanto, no seu entender, qualquer prejuízo ao réu (ID 21235321 - Pág. 245/248). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a nulidade da citação realizada por mensagem encaminhada pelo oficial de justiça para o telefone do denunciado, pelo aplicativo de whatsapp, alegando que tal providência, além de não ter amparo legal, gera dúvida acerca da identidade do receptor da mensagem. Registra que, nos termos do artigo 351 do Código de Processo Penal, a citação do acusado deverá ser realizada pessoalmente, por mandado, pois o legislador entendeu que essa é a forma que melhor evidencia a presunção absoluta de conhecimento da demanda por parte do acusado, permitindo exercer o seu direito de defesa. Defende que, no caso em apreço, não houve sequer a confirmação de dados pessoais do citado, e que, considerando que o ato não foi praticado em conformidade com a lei, seria correto “ao menos a juntada da contrafé encaminhada por whatsapp ao acusado, por meio de prints da tela do telefone, de modo que a Defesa pudesse analisar a legalidade do ato em si”. Ressalta que a resposta à acusação, apresentada pela Assistência Judiciária Gratuita, nomeada pelo Juízo, não supre a necessidade de regular comunicação da demanda. Argumenta que, a teor do que dispõe o artigo 6° da Lei 11.419/2006, a citação eletrônica, seja qual for o meio, possui expressa vedação legal no âmbito do processo penal e, desse modo, a Portaria Conjunta n. 52/20 do TJDFT, que dispõe que no processo judicial eletrônico todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazendo Pública, serão realizadas por meio eletrônico, não poderia se sobrepor à lei. Sustenta, ademais, que na atual conjuntura de pandemia de COVID-19, maior razão tem-se para cumprir a regra da citação pessoal, uma vez que o acesso a advogados para algumas pessoas se tornou ainda mais difícil. Pede o deferimento da liminar para suspender o feito até a apreciação do mérito do presente writ. No mérito, pede que “seja deferida ordem de habeas corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado”. É o relatório. A impetrante pede a suspensão da ação penal no 0709638-68.2019.8.07.0005, na qual se apura a prática do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato pelo ora paciente, sustentando a nulidade da citação realizada por mensagem encaminhada pelo oficial de justiça para o telefone do denunciado, pelo aplicativo de whatsapp. O pedido de liminar deve ser deferido. No processo penal, existe vedação legal a qualquer tipo de citação que não seja a pessoal, tendo em vista que o artigo 351 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que “a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado”. E, conforme artigo 357 do mesmo diploma legal, são requisitos da citação por mandado: “I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação; II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa”. Ademais, a Lei no 11.419/2006, que trata do processo judicial eletrônico, apesar de prever diversas inovações acerca do cumprimento dos atos processuais, mantém a proibição de citação por meio eletrônico no processo criminal e infracional, conforme se confere: “Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”. No caso em apreço, entretanto, a Oficiala de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação, por ato voluntário, não promoveu a citação pessoal do réu, apesar de constar do mandado dois endereços para localização do citado, e sem que tivesse qualquer determinação do Juízo para cumprimento do mandado por telefone ou aplicativo de mensagem. Em seguida, abriu-se vista à Defensoria Pública, que postulou a declaração de nulidade da citação na forma como foi realizada. Dessa forma, em que pese tratar-se de juízo de análise perfunctória, as alegações da impetrante em cotejo com a documentação que instrui o presente writ evidenciam a plausibilidade jurídica do pedido, sendo o caso, portanto, de suspensão do andamento da ação penal no Juízo de origem, a fim de que a questão, de notável relevância jurídica, seja analisada com maior percuciência pelo Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o andamento da ação penal no 0709638-68.2019.8.07.0005, em trâmite no Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica de Planaltina-DF, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador